Tribunal: TJDFT
Processo: 0703883-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0703883-73.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THIAGO AFONSO ROCHA DA SILVA AGRAVADO: BANCO PAN S.A, JPL ASSESSORIA FINANCEIRA E COBRANCAS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por THIAGO AFONSO ROCHA DA SILVA contra a decisão da 1a Vara Cível de Águas Claras que, na ação de conhecimento n. 0717620-20.2021.8.07.0020, movida em desfavor do BANCO PAN S/A e OUTRO, indeferiu a tutela de urgência (ID 112382609, origem). Nas razões recursais (ID 32545134) narra que o processo de origem busca a suspensão imediata dos descontos atinentes ao empréstimo efetuado junto ao Banco Pan S/A, o qual deveria ter liquidado os realizados com os bancos BRB, Santander e Alfa. Assim, a aludida avença objetivava a unificação dos empréstimos com portabilidade e não novo consignado. Sustenta não haver razão lógica para se aguardar o desfecho do processo, pois patente o direito inequívoco do autor. Aduz estar presente o risco da demora haja vista a continuidade dos descontos em duplicidade, o que inviabiliza o mínimo existencial para sua manutenção. Com tais argumentos, busca a antecipação da tutela recursal a fim de suspender os descontos atinentes ao empréstimo efetuado com o Banco Pan S/A até que sejam liquidados os empréstimos com o BRB, Santander e Banco Alfa. No mérito, requer a confirmação da liminar. Preparo efetuado (ID 32545138). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Inicialmente, apresenta-se cabível o presente recurso, tendo em vista hostilizar indeferimento de tutela provisória, encontrando, assim, respaldo no inciso I, artigo 1.015, do Código de Processo Civil. Conforme relatado, o agravante pugna, em sede de antecipação de tutela, a suspensão dos descontos decorrentes do contrato de cédula de crédito bancário realizado com o Banco Pan S/A. A despeito dos argumentos trazidos pelo recorrente, não vejo presente, neste momento processual, os requisitos autorizadores para a concessão da medida liminar. Em consulta aos autos de origem, verifica-se a existência de Cédula de Crédito Bancário de Empréstimo Consignado pactuado em 19/03/2021 entre o autor e o Banco PAN S/A (ID 108318676) na qual o agravante se obrigou a honrar 70 parcelas no valor de R$ 1.357,00. Consta ainda no item 2 da cláusula F que o valor do empréstimo seria destinado a liquidar as operações indicadas no quadro (B), quais sejam, Banco BRB, Alfa e Santander. O autor colaciona comprovantes de rendimentos a partir de maio/2021 demonstrando a manutenção dos descontos dos empréstimos anteriores (ID 108318688 a 108320254) e ajuíza a ação em novembro/2021. Por fim, em resposta à reclamação do agravante realizada na plataforma “Reclame Aqui”, a instituição financeira informou tratar-se de contrato novo no qual houve a disponibilização de R$ 58.562,18 (ID 108318684). Dessa forma, embora seja possível a ocorrência dos fatos narrados pelo autor, a matéria demanda dilação probatória, porquanto não resta evidenciada de forma satisfatória a ocorrência dos fatos alegados pela parte agravante, devendo a questão seja dirimida por ocasião do exame do mérito, após a instauração do contraditório. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal vindicada. Dispenso informações. À parte agravada para o exercício do direito de resposta no prazo legal. Intimem-se. Brasília, 15 de fevereiro de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator